Tribunal: CARF
Processo: 10283.720637/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720637/2008-14
ACÓRDÃO
1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SUPERAVALIAÇÃO DE ESTOQUE. NÃO CARACTERIZADO.
Reconhecendo-se, em diligência, a procedência dos argumentos do
Contribuinte, quanto à não consideração do estoque em trânsito e do
estoque do estabelecimento de São Paulo, conclui-se que não inexiste a
acusação de superavaliação de estoques.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC.
Aplicando-se o resultado da diligência, devem ser validados os cálculos
alternativos de preços de transferência pelo método PIC, em substituição
ao cálculo PRL60 questionado no lançamento.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRODUTO IMPORTADO.
A apuração do ajuste de preço de transferência, relativo ao excesso de
custo de mercadoria importada de vinculada no exterior, tem por
pressuposto a efetiva importação desta mercadoria. Comprovado que a
quantidade de mercadoria importada é menor que a utilizada na apuração
do preço de transferência, cabível a redução do ajuste aos valores
efetivamente importados.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO.
Comprovado que a pessoa jurídica, optante pelo lucro real, possui saldo de
prejuízos fiscais de períodos anteriores, legítima a compensação deste
saldo na base de cálculo do lançamento, na forma definida pelo art 15 da
lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo neste sentido.
CSLL.
Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz,
dada a íntima relação de causa e efeito que os une.
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário contra o acórdão no 01-35.801 e no 01-
12.935, proferidos pela 1a Turma da DRJ/BEL, que, por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a impugnação, nos seguintes termos:
1. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados
pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por conseguinte, cancelar o
ajuste decorrente desta infração;
2. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75
para R$ 69.999.573,32;
3. Deferir a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na base de cálculo
do lançamento;
4. Considerando a parte inalterada da decisão proferida no Acórdão no 01-12.935, de
05/02/2009, decide-se:
a. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$ 5.482.822,50,
acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
b. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, e reduzir, para o mesmo período, a base
de cálculo negativa da contribuição para R$ 22.334.702,22.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância (Acórdão no 01-35.801), a seguir transcrito:
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
3
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 74-91, relativo(s) ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica-IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-
CSLL, ano(s)-calendário 2003, com crédito total apurado no valor de R$ 299.106.186,05,
incluindo o principal (IRPJ e CSLL), a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até
30/05/2008. O(a) contribuinte tomou ciência do(s) lançamento(s) em 01/07/2008 (fls. 74 e
83).
De acordo com os Autos de Infração e anexos, o contribuinte incorreu nas seguintes
infrações:  Superava
liação do Estoque Inicial, com conseqüente majoração indevida do Custo do
Produto Vendido (CPV);  Falta de adição ao lucro das parcelas dos custos dos insumos importad
ao preço parâmetro de transferência;
A infração de superavaliação do estoque inicial é decorrente da divergência entre o
estoque final do ano-calendário 2002, registrado no Livro de Inventário, e o estoque inicial
do ano-calendário 2003, registrado na apuração do lucro líquido da DIPJ 2004.
A infração de falta de adição dos excessos de custos relativos ao preço de transferência,
por sua vez, é decorrente da desconsideração do método de cálculo CPL (utilizado pela
recorrente) e do recálculo do preço parâmetro (pelo fisco) pelo método PRL-60.
O(a) contribuinte apresentou sua(s) impugnação(ões) ao(s) lançamento(s) em 31/07/2008
(fls. 2718-2783), na(s) qual(is) alegou em síntese que:
Da preliminar de nulidade por ofensa a verdade material
1. Em nenhum momento foi intimada a esclarecer as diferenças encontradas no estoque
inicial;
2. As diferenças encontradas no estoque do início do período decorrem da não
consideração do valor dos bens classificados como estoque em trânsito;
3. A constatação de suposta divergência no estoque final de 2002 e inicial de 2003 não é
suficiente para o lançamento, pois tais diferenças poderiam indicar omissões de compras
no ano 2002;
4. Se a Autoridade Lançadora tivesse demonstrado que se tratava de superavaliação de
estoque, teria o dever de recompor os custos da impugnante para o período, haja vista que
o estoque inicial final certamente estaria contaminado por tal prática;
5. No que diz respeito ao Preço de Transferência, o lançamento teve por fundamento o fato
do contribuinte, sob intimação, não ter apresentado a documentação obrigatória para que
pudesse exercer o direito a utilizar o Método CPL. Todavia, em nenhum instante foi
intimada a apresentar os documentos comprobatórios de seu cálculo CPL;
6. Não poderia a fiscalização supor a inexistência dos comprovantes sem ao menos
solicitá-los ao particular;
7. Como o Auto de Infração deixou de observar a busca da verdade material, princípio
básico do lançamento, patente é sua nulidade;

Da preliminar de nulidade pela ofensa a ampla defesa
8. A suposição de que não havia documentos suficientes à prova do CPL serviu de base
para que todos os cálculos da Impugnante fossem desconsiderados, inclusive aqueles
realizados pelo PRL;
9. Na prática, a fiscalização rechaçou os demonstrativos PRL da impugnante sem justificar
o motivo para tanto. Desse modo, o auto de infração está eivado de vício de nulidade por
ter sido lavrado em manifesta afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa;

Da superavaliação do estoque
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
4
10. O valor do estoque inicial do ano-calendário 2003, indicado na DIPJ 2004, contempla
o montante do estoque em trânsito que pode ser comprovado em sua contabilidade através
do saldo, em 31/12/2002, das contas 14610101, 14610103, 14610105, 14650301,
14650303, 14650503 e 14450107 (Doc 7), totalizando os R$ 41.438.385,22, citados pela
fiscalização;
11. Além disso, informou, na sua DIPJ 2004, “Compras à vista” no valor de R$
1.005.370.587,88, quando na verdade teria registrado na contabilidade a importância de
R$ 1.035.967.879,25, incorrendo numa diferença de R$ 30.597.231,37 a desfavor da
impugnante (Doc 8);
12. A Autoridade Lançadora ainda incorreu em erro na determinação do valor devido, eis
que, descreve expressamente que a diferença fora de R$ 41.438.385,22, mas utiliza como
valor tributável o montante de R$ 41.816.530,27;
13. A glosa de custos, motivada pela superavalição de estoque, tem impacto direto na
apuração do próprio lucro líquido, devendo ensejar a recomposição do lucro de apuração;

Da inobservância da convenção Brasil-Coréia
14. O Brasil e a Coréia firmaram convênio para evitar a dupla tributação (aprovado pelo
Decreto Legislativo no 205/91 e promulgado pelo Decreto no 354/91);
15. Considerando que o Tratado há de ser observado com força de Lei, nos termos do art.
98 do CTN, bem como não ter sido derrogado pela Lei no 9.430/96, por ser de regra mais
específica quando aos destinatários, não basta haver vinculo societário ou econômico para
que as transações realizadas com residentes da Coréia fiquem sujeitas ao controle do
Preço de Transferência, deve-se aplicar também o art. 9o da referida Convenção, que
prevê estar o controle dos preços de transferência atrelados à existência de uma vantagem
anormal para uma das partes;
16. Como a fiscalização não comprovou que a relação Impugnante/fornecedores
influenciou o valor das transações, descabem as considerações fiscais quanto ao limite de
dedutibilidade;
17. O PRL-60, com margem fixa, por se tratar de mera presunção, não autorizada pelo
Tratado, não se presta a alcançar o lucro que eventualmente se deixou de obter no Brasil,
devendo por mais este motivo ser rechaçado;

Da ilegalidade da IN SRF no 243/2002
18. A parte final do art. 12 da IN SRF no 242/2002 é ilegal porque estabeleceu uma nova
sistemática de determinação do preço parâmetro pelo método PRL ao introduzir um
conceito de “participação de bens importados” não previsto na Lei no 9.430/96;
19. Devido esta ilegalidade, a metodologia prevista na IN no 243/2002 para o PRL não
poderia ser utilizada no lançamento;

Da ausência de comprovação do melhor método
20. A fiscalização não demonstrou que o cálculo PRL representa o menor ajuste entre os
possíveis (PRL, CPL e PIC), na forma com determina o art. 18, § 4o da Lei no 9.430/96,
devendo, por isso, o lançamento ser cancelado;

Do erro na utilização do preço CIF como parâmetro
21. O controle do preço de transferência só pode ser bem realizado se considerado o preço
FOB, vez que as contratações com não vinculadas, tais como fretes e seguros, não poderia
se sujeitar às limitações da legislação de preços de transferência;
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
5
22. Como a autuação utilizou o preço CIF para o cálculo do PRL, os ajustes efetivados não
atendem os fins da legislação de controle do preço de transferência, devendo, portanto,
serem rechaçados;
23. O parágrafo 6o do art. 18 da Lei no 9.430/96 não tem outro fundamento senão o de
oportunamente, com a instituição do controle do preço de transferência, repisar a
necessária agregação dos fretes e seguros ao custo das mercadorias adquiridas para efeito
de dedutibilidade na apuração do Lucro Real;
24. De acordo com o princípio da Proporcionalidade, tanto o legislador, como o
administrador, devem buscar meios adequados e necessários ao fim almejado. Assim, se o
frete e seguro praticados entre partes independentes não servem para mascarar eventuais
transferências de lucros, a inclusão do preço CIF no cálculo do PRL deve ser condenada e
o auto improvido por ofensa o princípio da proporcionalidade;
25. O art. 4o, § 4o, da IN SRF no 243/2002, que prevê expressamente a utilização do preço
CIF, é ilegal por afronta aos princípios norteadores do preço de transferência;

Do lucro da exploração
26. A fiscalização deveria recompor o lucro da exploração da empresa, eis que os valores
lançados referem-se a ajustes relacionados à atividade industrial incentivada;

Dos prejuízos acumulados
27. A tributação dos ajustes encontrados pela fiscalização ignorou a existência de prejuízo
fiscal de exercícios anteriores, passível de compensação;

Do imposto pago
28. A fiscalização deixou de descontar do imposto tido por devido aquele já pago pela
Impugnante (doc. 9);

Do ajuste do preço CAP
29. Os ajustes dos custos do período, por conta dos ajustes do inventário e do preço de
transferência, afetam necessariamente o ajuste nas exportações procedido pelo método
CAP;
30. Adotou o método CAP para o ajuste nas exportações, todavia a fiscalização olvidou
apurar este ajuste para alcançar o Lucro Real do Período;

Da apuração do PRL
31. Na hipótese de desconsideração dos cálculos originais de preços de transferência, o
ajuste deveria ser realizado com base no método PRL devidamente aferido pela
impugnante, que foram confeccionados por uma auditoria profissional de renome;

Do pedido de diligência
32. O enorme volume de dados envolvidos, bem como o fato da Impugnante comercializar
produtos de complexa industrialização, tornou impossível a juntada à impugnação de toda
a documentação comprobatória do cálculo CPL;
33. Para que se comprove a exatidão dos ajustes calculados pela impugnante, mister se faz
uma auditoria oficial por parte das autoridades fiscais, o que, no presente estágio, só seria
possível mediante a determinação da baixa dos autos em diligência.
Em 15/01/2008, a impugnante, em nome da verdade material, solicitou a juntada aos autos
da documentação comprobatória do método CPL utilizado (fls. 3212-3389).
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
6
Foi juntada à folha 3.394, a impressão da planilha “RESUMO TRANSFER PRICING
2003”, extraída dos arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte à fiscalização.
A impugnação foi julgada através do Acórdão no 01-12.935 (fls. 3395-3410), de 05 de
fevereiro de 2009, onde se decidiu, ipsis litteris:
... DA CONCLUSÃO
...
1. Reduzir o valor tributável da infração de superavalização de estoque de R$
41.816.530,27 para R$ 41.438.385,22;
2. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados
como suporte para determinação do preço praticado;
3. Julgar IMPROCEDENTE a constituição dos créditos de IRPJ e CSLL;
4. Promover os ajustes indicados na Tabela (...) nas bases de cálculo dos tributos exigidos
no processo.

...
[grifei]
Em relação ao item 2 (da conclusão do Acórdão no 01-12.935), considerou-se que a parte
do lançamento, relativa ao preço de transferência, restringiu-se aos insumos outrora
calculados pelo método CPL. Ver trecho do voto do condutor, abaixo:
...
Na descrição dos fatos do auto de infração, a autoridade fiscal asseverou que “O
contribuinte apresentou os Arquivos Magnéticos e Planilhas com as indicação dos
Métodos utilizados para cálculos dos “Ajustes””. E prossegue afirmando que “O
CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU, APESAR DE INTIMADO PARA ISTO, A
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA QUE PUDESSE EXERCER O DIREITO DE
UTILIZAR O MÉTODO CPL”.
Ocorre que, pedir para justiçar os ajustes efetuados não equivale dizer apresentar a
documentação obrigatória do método de cálculo utilizado.
Logo, pode-se concluir que contribuinte não foi regularmente intimado a apresentar a
documentação obrigatória para o uso do método CPL. Pelo que, tenho que esta parte do
lançamento se reveste de ilegalidade, na medida que a Autoridade Fiscal não conseguiu
comprovar a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados como suporte do preço
praticado.
Quanto à alegação que a fiscalização rechaçou os demonstrativos PRL da impugnante sem
justificar o motivo para tanto, vejo pelo cotejo da página do livro razão (à fl. 2.816) e da
Planilha Transfer Pricing 2003 (fl. 3.116) com Demonstrativo Sintético do Excesso de
Custo por Insumo (fls. 30-82) que o lançamento relativo às adições pelo preço de
transferência se restringiu aos insumos outrora calculados pelo método CPL.
...
[grifos do original]
Ciente do teor do Acórdão, a autoridade da unidade de origem apresentou pedido de
anulação do Acórdão (fls. 3423-3424), com fundamento em supostos lapsos manifestos, a
seguir reproduzidos:
...
2) Apesar de, na própria impugnação, o contribuinte admitir que a autuação se refira não
só, a desconsideração do método de valoração de Preço de Transferência CPL, mas,
também, a utilização em desacordo com a legislação de regência do método PRL, uma vez
que os monitores (identificados na planilha fornecida pelo próprio contribuinte como C/M)
tiveram os valores de seus insumos ajustados para a conformidade com a I.N. 243/2002, o
julgador em lapso manifesto deixou, aproximadamente, R$ 120.000.000,00 (cento e vinte
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
7
milhões de reais) sem julgamento, uma vez que interpretou equivocadamente que a
autuação não atingiu tais produtos (Nos autos e nos arquivos magnéticos estão
identificados pelos respectivos Códigos de cada Produto, a saber: CELULAR: SCH, SGH,
STH. DISCO RÍGIDO: SP, SV. Os demais pertencem a monitores que o contribuinte
calculou pelo PRL/60 como exemplo: AV, CA, GG, AN).
3) Apesar de, no linguajar contábil e tributário, a expressão justificativa significar a
apresentação de documentos, isso confirmado por todos os dicionários consultados (vide
Houaiss, Michaelis e Aurélio), o julgador, a nosso ver, em lapso manifesto, se apegou a
essa questão semântica para promover a enorme desoneração que agora questionamos,
dando ao julgamento caráter, no mínimo, temerário (ainda que o próprio Termo de
Intimação tenha exigido que as informações fossem prestadas por escrito, a própria IN
243/2002 em seu artigo 40 obrigue o contribuinte fiscalizado a apresentar a documentação
suporte e, principalmente que, nenhum outro entendimento para o termo justificativa tenha
sido usado pelo contribuinte em sua resposta);
...
Através da Resolução no 55 (fls. 3426-3429), de 30 de julho de 2009, a 1a Turma da DRJ
Belém reconheceu que o lançamento relativo aos ajustes do preço de transferência
contemplava a presença de insumos outrora submetidos pelo contribuinte a metodologia de
cálculo PRL-60, e que, portanto, se equivocou a afirmar que “o lançamento relativo às
adições pelo preço de transferência se restringiu aos insumos outrora calculados pelo
método CPL”. Todavia considerou que os elementos trazidos aos autos não eram aptos a
serem submetidos a novo julgamento porque a unidade de origem não teria separado o
quantum do lançamento (dos ajustes do preço de transferência) era devida a cada
fundamentação. Nestes termos, determinou:
1. Anular o acórdão no 01-12.935 – 1a Turma da DRJ/BEL, de 05 de fevereiro de 2007,
para substituí-lo pela presente resolução;
2. Devolver os autos à unidade de origem para que esta divida e identifique a base de
cálculo da infração de falta de adição dos excessos do preço de transferência de acordo
com o motivo da infração. Ou seja, separe e totalize os excessos de custos relativos a
desconsideração do método CPL dos excessos relativos a divergência no cálculo do PRL-
60;

3. Dê ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, facultando-lhe o direito de se
manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

...
Através da Informação Fiscal de 17/12/2009 (fls. 3487-3489), a unidade de origem
forneceu aos arquivos digitais contidos em CD, nos quais aduziu apresentar a memória de
cálculo entregue pelo contribuinte (de acordo metodologia de cálculo empregada) e a
memória de cálculo de utilizada pelo fisco. E ainda separou e totalizou a base da cálculo
da infração.
O resultado da diligência foi levado ao conhecimento do sujeito passivo, que se manifestou
através das folhas 3520-3535.
Os novos documentos apresentados pela recorrente, assim como os CD ́s 1 e 2, foram
reunidos à época nos anexos denominados I e II.
Por meio do Acórdão no 01-16.923 - 1a Turma da DRJ/BEL, de 31/03/2010 (que revisou o
Acórdão no 01-12.935, de 05/02/2009), a DRJ Belém acolheu os novos argumentos e
documentos apresentados pelo sujeito passivo e decidiu (fls. 3536-3569):
1. Reduzir o valor tributável da infração de superavalização de estoque de R$
41.816.530,27 para R$ 41.438.385,22;
2. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados
pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por
conseguinte, cancelar o ajuste decorrente desta infração;
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
8
3. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75 para
R$ 69.999.573,32;
4. Deferir, nos termos da lei, a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na
base de cálculo do lançamento;
5. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$ 7.842.889,28,
acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
6. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, todavia reduzindo a base de cálculo
negativa da contribuição no período para R$ 22.334.702,22;
7. Promover os ajustes de aumento da base de cálculo e da compensação de prejuízos
fiscais de períodos anteriores nos sistemas internos da RFB;
8. Intimar o contribuinte a promover os mesmos ajustes no LALUR.

O contribuinte recorreu da decisão e, em sede de recurso voluntário, a Primeira Seção de
Julgamento do CARF decidiu, através do Acórdão no 1302-002.131 – 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária (fls. 3804-3812):
[...] Tem-se que o fiscal não poderia, de ofício, se manifestar como o fez. A DRJ teria
exaurido a instância administrativa, ao proferir o primeiro acórdão (que considerou-se
como anulado: Acórdão: 0112.935 de 05/02/2009).
Nesse sentido, somente em sede de recurso de ofício poder-se-ia discutir a alegada
nulidade. Sendo assim, é de se anular todos os atos a partir da interferência do fiscal.
Além disso, em virtude da omissão da DRJ, quanto aos documentos juntados pela
recorrente, após a considerada anulação do primeiro acórdão, há pelo menos uma
nulidade a ser sanada: o fato de o primeiro acórdão não ter se manifestado sobre todos os
métodos de cálculo do preço parâmetro e não só o método do CPL.
Nesse sentido, voto no sentido de que seja acolhida a presente liminar para que:
a) seja declarada a nulidade de todos os atos havidos após o primeiro acórdão;
b) seja declarada a nulidade, inclusive de parte do primeiro acórdão (já que o ato que
anulou o primeiro acórdão manifestação indevida do fiscal é nulo, então o primeiro
acórdão nunca foi anulado) para que a DRJ aprecie todos os métodos, e não somente um
método (CPL) do preço parâmetro (não poderia ter tratado tudo como uma coisa só). A
DRJ deverá apreciar todos os documentos apresentados pela recorrente, em relação ao
PRL, cujo PIC seria o método alternativo.
[negritou-se]
Considerando a anulação de todos os atos posteriores ao Acórdão no 01-12.935, de
05/02/2009, onde se inclui a Informação Fiscal de 17/12/2009 e atos consequentes, e ainda
a anulação da parte do Acórdão no 01-12.935 em que se tratou da infração de preço de
transferência, a necessidade de separação dos ajustes efetuados para cada método de
cálculo utilizado pelo sujeito passivo (CPL e PRL-60) continua requisito necessário para
se proferir uma decisão liquida a respeito dos ajustes do preço de transferência. Sendo
assim, o processo retornou a unidade origem para a adoção das seguintes providências
(3823-3825):
1. Estratifique os excessos de custos relativos à desconsideração do método CPL dos
excessos derivados da divergência no cálculo do PRL-60, totalizando-os;
2. Anexe aos autos, por meio de arquivo não paginável, os arquivos digitais utilizados e
necessários ao cálculo dos preços parâmetros e dos excessos ao preço de transferência;
[...]
Em atendimento, a intimação a unidade de origem assim se manifestou, através da
Informação Fiscal de 27/06/2018 (fls. 3828-3836):
[...]
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
9
Como corolário da referida intimação, irradiou-se a INFORMAÇÃO FISCAL na data de
17 de dezembro de 2009. A citada informação fiscal contém todos os questionamentos
apontados no limiar deste atendimento.
[...] As solicitações demandadas encontram-se de forma cristalina demonstradas naquela
informação fiscal, através das inúmeras planilhas elaboradas pela fiscalização, que por
sua vez tiveram origem nos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte. Desta forma, as
planilhas com os elementos que foram construídos, espancam quaisquer dúvidas sobre a
existência da realidade material das infrações cometidas, ao mesmo tempo evitando
quaisquer escoriações sobre a origem das mesmas.
[...]
No que tange a solicitação dos arquivos digitais fornecidos pelo contribuinte naufraga a
necessidade de nova solicitação dos mesmos, haja vista que já foram inclusos neste
processo, sobejamente demonstrado, como se pode observar nas folhas retiradas do
processo e novamente escaneadas e aqui incluídas.
[...]
Nos anexos da Informação Fiscal acima, extrai-se o quadro baixo que novamente trouxe
luz a cada tipo ajuste efetuado pela autoridade lançadora (fl. 3835).

Como manifestação ao resultado da diligência, o contribuinte alegou:
Da matéria em litígio
1. De acordo com a decisão do CARF, a DRJ deve se manifestar exclusivamente sobre a
parte da autuação referente ao Auto de Infração decorrente do recálculo do método
PRL60;

Da ilegalidade da IN SRF 243/2002
34. A parte final do art. 12 da IN SRF no 242/2002, ao estabelecer uma nova sistemática de
determinação do preço parâmetro pelo método PRL, é ilegal pois introduziu um conceito
de “participação de bens importados” não previsto na Lei no 9.430/96;
35. Corrobora o entendimento quanto à ilegalidade da IN SRF no 243/02, a Lei no
12.715/12, que alterou o artigo 18, II, da Lei 9.430/96, de maneira que a mecânica de
cálculo do PRL passou a ser exatamente aquela prevista na IN SRF no 243/02, ressalvado
o fato de que a margem de lucro passou a ser determinada conforme o setor econômico da
pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de transferência;
36. Considerando que a fiscalização aplicou o PRL segundo os ditames da IN SRF no
243/02, o auto de infração há de ser julgado improcedente em sua integralidade;

Do erro do cálculo PRL-60
2. Os cálculos apresentados pela fiscalização possuem erros manifestos, pois os insumos
PY80BH03-00028M e PY80BH03- 00028N não foram totalmente importados, mas em
grande parte adquiridos no mercado nacional;
3. As importações do insumo PY80BH03-00028M totalizaram, de fato, 28.026 peças
adquiridas por R$ 3.060.653,39 (CIF+II), contra as 589.238 peças, ao preço de total de R$
61.157.509,67, consideradas pela fiscalização, conforme arquivo Listagem de Importações
PY80BH03-00028M.xlsx;
4. A diferença foi adquirida da Samsung SDI do Brasil Ltda, sediada em Manaus-AM,
conforme arquivo DOC02 - Listagem de Compras Nacionais PY80BH03-00028M.xlsx, e
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
10
cópias do livro de movimentação de estoque Modelo 3 (fls. 4080-4122) e da notas fiscais
de aquisição desses produtos (fls. 4132-4248, 3894- 4003);
5. Dessa forma, o ajuste fiscal, em relação ao insumo PY80BH03-00028M, seria de R$
1.287.166,86, conforme arquivos DOC05 - Preço Parâmetro PY80BH03-00028M.xlsx e
DOC06 - Samsung - cálculo TP2003.xlsx;
6. As importações do insumo PY80BH03-00028N totalizaram, de fato, 14.401 peças
adquiridas por R$ 1.761.557,88 (CIF+II), contra as 76.362 peças, ao preço de total de R$
7.969.534,36, consideradas pela fiscalização, conforme DOC07 - Listagem de Importações
PY80BH03-00028N.xlsx;
7. A diferença foi adquirida no mercado nacional, conforme pode ser analisado no arquivo
DOC08 - Listagem Compras Nacionais PY80BH03-00028N.xlsx e pelas cópias do livro de
movimentação de estoque Modelo 3 (fls. 4080-4122) e das notas fiscais (fls. 4009-4022);
8. Dessa forma, o ajuste fiscal, em relação ao insumo PY80BH03-00028N, seria de R$
996.671,69, conforme arquivos DOC10 - Preço Parâmetro PY80BH03-00028N.xlsx e
DOC06 - Samsung - cálculo TP2003.xlsx;
9. Os erros em questão haviam sido devidamente reconhecidos pela d. DRJ no Acórdão no
01-16.923 (fls. 3536 a 3569), que acabou sendo anulado pelo CARF;

Do preço PIC
10. Oitenta porcento (80%) dos insumos importados para a produção de monitores são
aquisições feitas de terceiros, através de consolidação de compras no exterior realizada
por uma empresa vinculada;
11. A empresa consolidadora agrega ao preço livre de mercado praticado na aquisição
destes produtos margem não superior a 5% na maior parte dos insumos;
12. Dessa forma, o preço de aquisição realizado pela empresa consolidadora no exterior,
praticado com terceiros não vinculados, é um preço independente, e , portanto, comparável
com o preço de aquisição praticado pela recorrente;
13. A IN SRF no 243/2002 tolera uma margem de divergência de 5% na comparação dos
preços de transferência;
14. Para comprovar o alegado, juntou ao processo os arquivos:
a. DOC11 - IPC-Back Data_2003 SEDA -PIC.xls, que demonstra 80% da importações do
insumos referentes aos monitores produzidos, o que por certo satisfaz o quesito de
relevância da amostragem;
b. DOC12 - Back data - Vendor Invoice.xls, que é facilmente correlacionado com o
primeiro, através do código de material, que serve como elemento de ligação;
c. Cópia das faturas (invoices) emitidas contra a SEC (fls. 4027-4075);
15. A recorrente ainda apresentou o arquivo DOC14 - Samsung - cálculo TP2003 -
excluindo PIC KR.xls, onde se demonstra os cálculos do PRL já ajustados pela
desconsideração das aquisições locais, e do qual foram suprimidos os ajustes de todos os
itens para os quais existe a comprovação de compras feitas de partes não relacionadas
pela empresa integradora;
16. A documentação apresentada contém informações a respeito dos preços de importação
praticados pelo Brasil, bem como os preços praticados no mercado livre pelo consolidador
no exterior, preços estes que, como acima já destacado, são comparáveis, pois praticados
entre pessoas não vinculadas.
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, com o seguinte
ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
11
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
METODOLOGIA
UTILIZADA.
NECESSIDADE
DE
REQUISIÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. A ausência da documentação de suporte do preço parâmetro de
transferência autoriza o fisco a desconsiderar o cálculo efetuado pelo sujeito passivo e
efetivar nova apuração com base nos elementos disponíveis. Contudo, a medida
administrativa só é eficaz se o contribuinte for regularmente intimado a apresentar a
referida documentação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRODUTO IMPORTADO. A apuração do ajuste de preço
de transferência, relativo ao excesso de custo de mercadoria importada de vinculada no
exterior, tem por pressuposto a efetiva importação desta mercadoria. Comprovado que a
quantidade de mercadoria importada é menor que a utilizada na apuração do preço de
transferência, cabível a redução do ajuste aos valores efetivamente importados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. Nas importações de bens e serviços da
empresa vinculada no exterior, as operações de compra de itens, idênticos ou similares,
por parte daquela empresa com outras a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou
não-residentes, não se prestam para determinação do Preço Independente Comparado -
PIC.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. Comprovado que a pessoa jurídica, optante pelo
lucro real, possui saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores, legítima a
compensação deste saldo na base de cálculo do lançamento, na forma definida pelo art 15
da lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo neste sentido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova cabe a
quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
DILIGÊNCIA. Os pedidos de diligências, ou perícias, devem conter a exposição dos
motivos que as justifiquem e a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
CSLL. Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz, dada a
íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do Acórdão recorrido, por meio eletrônico (fls. 1.502), e com ele
inconformado, a recorrente apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seu
provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
Ao apreciar este novo recurso, esta Turma Julgadora resolveu converter o julgamento
em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.741, sobretudo para que fossem analisados
documentos em torno da acusação de superavaliação de estoque.
Em decorrência, foi exarado o Termo de Intimação no1, intimando o contribuinte a
apresentar determinados elementos, e, uma vez cumprida, foi colacionado aos autos o documento
denominado Informação Fiscal, reconhecendo a procedência dos argumentos exposto pelo
contribuinte quanto à não consideração do estoque de trânsito e do estoque do estabelecimento de
São Paulo.
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência dos
seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso.
Em nova apreciação, esta Turma resolveu converter o julgamento em nova
diligência, nos termos da Resolução no 1301-001.110, para que a Unidade de origem analise
documentação trazida pelo Contribuinte, com o fito específico de identificar o preço parâmetro PIC.
Em atendimento, foi emitido documento denominado de Relatório Fiscal, que, em
síntese, concluiu por validar as documentações e os cálculos apresentados pelo Contribuinte, cujo
fim foi apresentar o preço PIC dentro de critérios válidos.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
12
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência dos
seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Breve Histórico
Analisa-se Recurso de Ofício e Voluntário contra o Acórdão no 01-35.801 (fls. 4252
a 4280) e no 01-12.935 (fls. 3395 a 3410), ambos, proferidos pela 1a Turma da DRJ/BEL, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos seguintes termos:
1. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos
utilizados pela recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por
conseguinte, cancelar o ajuste decorrente desta infração;
2. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75
para R$ 69.999.573,32;
3. Deferir a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na base de
cálculo do lançamento;
4. Considerando a parte inalterada da decisão proferida no Acórdão no 01-12.935, de
05/02/2009, decide-se:
a. Manter o crédito tributário de IRPJ, FG 31/12/2003, no valor de R$ 5.482.822,50,
acrescido da multa de 75% e dos juros moratórios;
b. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, e reduzir, para o mesmo período, a
base de cálculo negativa da contribuição para R$ 22.334.702,22.
Irresignada, o contribuinte apresentou Impugnação, sendo ela analisada pela DRJ
que, por meio do Acórdão no 01-12.935 (fls. 3395 a 3410), cancelou a parcela da exação
concernente aos preços de transferência, por reconhecer que a Recorrente não havia sido
devidamente intimada a apresentar documentação suporte do preço parâmetro apurado segundo o
método CPL, sendo improcedente sua desconsideração.
Este acórdão foi anulado por meio da Resolução no 55 (fls. 3426 a 3429), após
manifestação da Equipe de Fiscalização (3423 e 3424), por entender que aquele Acórdão julgou
improcedente o lançamento decorrente do ajuste de preço de transferência sem atentar para o fato
de que somente parte da autuação dizia respeito à desconsideração do método CPL, sendo a outra
parte decorrente da divergência de cálculo do método PRL.
Assim, em 07/06/10 foi proferido pela DRJ o Acórdão no 01-16.923, mantendo a
decisão anterior quanto às autuações (i) decorrentes da superavaliação de estoque e (ii) do ajuste de
preço de transferência em razão da desconsideração do método CPL (fls. 3536 a 3569); quanto ao
lançamento decorrente de (iii) excesso de custo por divergência no cálculo pelo método PRL60, o
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
13
referido acórdão, a despeito de julgar legal a IN SRF no 243/02, reconheceu a existência do erro de
cálculo.
Irresignada com o julgamento, na parte em que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresenta recurso voluntário e, em 18/05/17, o CARF, mediante Acórdão 1302-002.131 (fls. 3804 a
3812), decidiu julgar: (i) nulo o acórdão no 01-16.923, sob o entendimento de que a DRJ teria
exaurido a instância administrativa quando proferiu o acórdão no 01-12.935 e não poderia, portanto,
posteriormente anulá-lo; e (ii) nulo em parte o acórdão no 01-12.935, para que a DRJ apreciasse
todos os métodos de apuração de preços de transferência utilizados pelo Contribuinte e
questionados no lançamento, sendo mantida a decisão anterior quanto à superavaliação no estoque
inicial.
Os autos, então, retornaram à DRJ/Belém que, às fls. 4252 a 4280, proferiu o
Acórdão no 01-35.801 (acórdão recorrido), nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
METODOLOGIA
UTILIZADA.
NECESSIDADE
DE
REQUISIÇÃO
DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. A ausência da documentação de suporte do preço parâmetro de
transferência autoriza o fisco a desconsiderar o cálculo efetuado pelo sujeito passivo e
efetivar nova apuração com base nos elementos disponíveis. Contudo, a medida
administrativa só é eficaz se o contribuinte for regularmente intimado a apresentar a
referida documentação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRODUTO IMPORTADO. A apuração do ajuste de preço
de transferência, relativo ao excesso de custo de mercadoria importada de vinculada no
exterior, tem por pressuposto a efetiva importação desta mercadoria. Comprovado que a
quantidade de mercadoria importada é menor que a utilizada na apuração do preço de
transferência, cabível a redução do ajuste aos valores efetivamente importados.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PIC. Nas importações de bens e serviços da
empresa vinculada no exterior, as operações de compra de itens, idênticos ou similares,
por parte daquela empresa com outras a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou
não-residentes, não se prestam para determinação do Preço Independente Comparado -
PIC.
PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. Comprovado que a pessoa jurídica, optante pelo
lucro real, possui saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores, legítima a
compensação deste saldo na base de cálculo do lançamento, na forma definida pelo art 15
da lei no 9.065/95, mediante manifestação do sujeito passivo neste sentido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. O ônus da prova cabe a
quem ela aproveita quanto aos fatos constitutivos de seu direito.
DILIGÊNCIA. Os pedidos de diligências, ou perícias, devem conter a exposição dos
motivos que as justifiquem e a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
CSLL. Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz, dada a
íntima relação de causa e efeito que os une.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após intimada, a defesa protocola o Recurso Voluntário de fls. 4285/4326,
contestando (i) a superavaliação de estoque; (ii) a autuação de PRL60; (iii) a legalidade da IN
243/2002 ao prever metodologia de cálculo do PRL60 diversa da prevista na Lei 9.430/96; (iv) a
não utilização método PIC; (v) a inobservância do Tratado Brasil-Coréia; (vi) a desconsideração do
lucro de exploração. Por sua vez, por exonerar parte do crédito tributário que ultrapassa o limite
Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
14
estabelecido na Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, interpõe-se também Recurso de
Oficio.
Ao apreciar este novo Recurso, esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento em diligência, nos termos da Resolução no 1301-000.741, sobretudo para que fossem
analisadas documentos em torno da acusação de superavaliação de estoque.
Em decorrência, foi exarado o Termo de Intimação no1, intimando o contribuinte a
apresentar determinados elementos, e, uma vez cumprida, foi colacionado aos autos o documento
denominado Informação Fiscal, reconhecendo a procedência dos argumentos exposto pelo
contribuinte quanto à não consideração do estoque de trânsito e do estoque do estabelecimento de
São Paulo.
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência dos
seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso.
Em nova apreciação, esta Turma resolveu converter o julgamento em nova
diligência, nos termos da Resolução no 1301-001.110, para que a Unidade de origem analise
documentação trazida pelo Contribuinte, com o fito específico de identificar o preço parâmetro PIC.
Em atendimento, foi emitido documento denominado de Relatório Fiscal, que, em
síntese, concluiu por validar as documentações e os cálculos apresentados pelo Contribuinte, cujo
fim foi apresentar o preço PIC dentro de critérios válidos.
Instado a se manifestar, o contribuinte reitera o reconhecimento da procedência dos
seus argumentos, e pugna pelo provimento do seu recurso.
...
DA ANÁLISE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.

Da Infração: Superavaliação de Estoque
O presente lançamento decorre da divergência entre o estoque registrado no Livro de
Inventário, em 31/12/2002, e o estoque inicial informado na apuração do lucro líquido na
DIPJ/2004, ano-calendário de 2003; tal divergência decorre do estoque inicial de produtos de
fabricação própria e não de mercadoria.
A defesa ataca a decisão recorrida, aduzindo três argumentos: (i) existência de erro
pela não consideração do saldo de inventário do estabelecimento em São Paulo; (ii) inexistência de
diferença entre saldo inicial de 2003 e o saldo final do ano de 2002; e (iii) estoque em trânsito.
Tratam-se de argumentos que envolvem análise de documentação que, embora
existam nos autos, não foram analisadas pela fiscalização, especialmente aquelas trazidas aos autos
após decisão da DRJ. Por esta razão, esta Turma resolveu converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Dessa forma, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem faça análise de toda a documentação existente nos autos, com escopo de:
i) cotejar o saldo total do inventário da Recorrente, isto é, tanto do estabelecimento em
Manaus quanto em São Paulo, intimando o contribuinte, acaso se faça necessário, para
trazer provas;
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
15
ii) cotejar o saldo total do inventário, para fins de verificar se a diferença apontada
decorre de estoque em trânsito.
iii) verificar eventual efeito de postergação de custo.
iv) parecer conclusivo a respeito de sua análise.
Em decorrência, foi exarado o Termo de Intimação no1, com o objetivo de intimar o
contribuinte a apresentar os seguintes elementos:
“- PLANILHA contendo o saldo final do inventário em 2002 e o saldo inicial do inventário
de 2003. INTIMAMOS para que inclua na planilha referida, a influência do inventário de
outros estados em destaque para o estado de SÃO PAULO considerando inclusive estoque
em trânsito como alegado na defesa do contribuinte.
Conforme ítem i da diligência em pauta.
- Demonstre a metodologia contábil negando efeito tributário à postergação do custo”.
Atendendo ao quanto solicitado, o Contribuinte apresentou planilha de fls. 4.478,
contendo saldo final do inventário em 2002 e o inicial de 2003, bem como esclarecimentos sobre o
estabelecimento de São Paulo e quanto aos itens de trânsito.
Analisando a planilha, documentos e esclarecimentos apresentados, a Autoridade
Fiscal responsável pela diligência, manifestou-se no sentido de que, de fato, quando do lançamento
de ofício, não foi considerado o estoque em trânsito e o estoque do estabelecimento de São Paulo.
Para maior clareza, suas palavras:
“O contribuinte em resposta ao questionamento levantado demonstrou, conforme
documento juntado por este, que por ocasião do auto de infração, não foi considerado o
estoque em trânsito, bem como foi desconsiderado o saldo do estoque no estabelecimento
de São Paulo”.
Depreende-se, então, que a Informação Fiscal reconhece a procedência dos
argumentos do Contribuinte, quanto à não consideração do estoque em trânsito e do estoque do
estabelecimento de São Paulo, levando-se daí à conclusão de que inexiste a acusação de
superavaliação de estoques.
Veja-se que até o argumento subsidiário relacionado à postergação de custo, restou
esclarecido que ainda que se reconhecesse a suposta superavaliação de estoque inicial, teríamos a
postergação de custos, o que, de uma forma ou de outra, careceria de fundamento o lançamento
neste ponto:
“Em relação ao postergamento do custo, fato também abordado na diligencia, o
contribuinte demonstra que por não se tratar de postergamento de despesa, a postergação
do custo, sugeriria no máximo, um adiantamento de imposto a pagar, o que não ensejaria o
lançamento de ofício”.
Dessa forma, acolho os argumentos do Contribuinte, para cancelar a exigência fiscal
neste ponto.

Da Infração: Falta de Adição ao Lucro das Parcelas dos Custos dos insumos
Importados que Excedem ao Preço Parâmetro de Transferência
A presente infração teve duas fundamentações:
- A imprestabilidade do cálculo pelo método CPL, utilizado para os insumos que
compõem a produção de telefones celulares e discos rígidos;
- A erro do cálculo pelo método PRL-60, utilizado para os insumos que compõem a
produção de Monitores-C/M.
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
16
Com referência à primeira fundamentação, a decisão recorrida, acolhendo os
argumentos do Contribuinte, julgou improcedente essa parte do lançamento, para reconhecer não
comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados como suporte para
determinação do preço parâmetro CPL e, por consequência, cancelou o ajuste decorrente dessa
infração. Neste ponto, tal entendimento é desafiado pelo recurso de ofício, que será analisado
posteriormente.
Da ilegalidade da IN 243/02
Com relação à arguida ilegalidade da IN 243, não cabem maiores discussões sobre o
assunto, tendo em vista que a matéria já foi devidamente sumulada por esse Conselho, conforme
abaixo:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem de
lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de
2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação
dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, não há qualquer ilegalidade.

Método PIC – Parâmetros de Comparação
A Recorrente defende a aplicação do método PIC ao caso em exame, como
alternativa como alternativa ao preço parâmetro PRL-60. Para tanto, alega que pode se valer de
preços que sua coligada no exterior (SAMSUNG ELETRONIC Co. Ltd.) pagou a terceiros
independentes na compra de mercadorias similares (fls. 4.315):
Analisando-se a situação em concreto, perfeitamente possível que a Recorrente se valesse
das compras efetuadas pela empresa consolidadora de terceiros, para fins de apuração do
preço de transferência pelo método PIC. O fato de a Recorrente e a empresa
consolidadora localizada no exterior serem vinculadas não prejudica a conclusão de que
os preços desta última com terceiros não vinculados são de mercado.
O que se quer dizer é que não importa para quem futuramente serão vendidas as compras
efetuadas entre partes independentes – se para partes também independentes ou partes
vinculadas –, já que o PIC adota o valor da operação entre partes independentes, não
importando se as operações subsequentes com as mesmas mercadorias serão para partes
vinculadas..
Acolhendo estes argumentos, esta Turma, através da Resolução no 1301-001.110,
resolveu converter o julgamento em diligência, para análise da documentação carreada, nos
seguintes termos:
[...] é perfeitamente possível que a Recorrente se valha de compras efetuadas de
terceiros por empresa consolidadora, para fins de apuração do preço de
transferência pelo método PIC. O fato de a Recorrente e a empresa consolidadora
localizada no exterior serem vinculadas, não prejudica a conclusão de que os
preços desta última com terceiros não vinculados são de mercado!
Este entendimento não é inédito, e eu mesmo, enquanto Relator, já me
manifestei neste mesmo sentido, no acórdão n. 1301-003.212, proferido na
sessão de 24 de julho de 2018, e na oportunidade fui acompanhado pela
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
17
integralidade do Colegiado. Permito-me extrair daquele julgado os seguintes
trechos:
[...]
Compulsando a documentação trazida pela recorrente a fim de amparar a
aplicação do método PIC, verifico que juntou aos autos arquivos não pagináveis –
fls. 4249: (i) o documento “IPC-back data_2003 SEDA - PIC”; (ii) o documento
“back data – vendor invoice”, que é correlacionado com o primeiro, através do
código de material, que serve como elemento de ligação.
Apresentou, ainda, as faturas (invoices) emitidas contra a SEC (fls. 4027 a 4075),
que são identificadas no primeiro arquivo “IPC-back data_2003 SEDA - PIC”,
mediante a correlação entre as faturas (invoices) e os vendedores (vendors), e
ainda documento onde se demonstra os cálculos do PRL ajustados pela
desconsideração das aquisições locais, e do qual foram suprimidos os ajustes de
itens para os quais existe a comprovação de compras feitas de partes não
relacionadas pela empresa integradora (arquivos não pagináveis – fls. 4249 –
Docs. 14).
Estas documentações contêm informações a respeito dos preços de importação
praticados pelo Brasil, bem como os preços praticados no mercado livre pelo
consolidador no exterior, preços estes que são comparáveis, em tese, pois
praticados entre pessoas não vinculadas.
Conclusão
Nestes termos, reconheço a prestabilidade da documentação apresentada para
compor o preço PIC da importação, e voto por converter o julgamento em
diligência, para:
(i) análise da referida documentação com o fito de identificar o preço parâmetro
PIC, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de outros elementos de
prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos.
ii) após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35,
do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 4629/4630, a Autoridade Fiscal diante da
documentação apresentada, validou o cálculo pelo método PIC apresentado pela Requerente como
alternativa ao cálculo pelo método PRL60, in verbis:
No momento inicial do ostensivo trabalho fiscal, adentramos em arquivos de
numerosas folhas, mas todas significativas.
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
18
Assim, foi analisada toda a documentação trazida pela recorrente, importante
para a sustentação da aplicação do método PIC.
Foram juntados aos autos arquivos não pagináveis – fls. 4249 se destacando:
i o documento “IPC-back data_2003 SEDA - PIC” ii ; (ii) o documento “back data –
vendor invoice”,
Informo ainda que (i) e (ii) estão correlacionados entre si, através de código de
material, que serve em última análise de elemento de ligação.
Foram também trazidas à análise, as faturas emitidas contra a SEC, em arquivos
de folhas 4027 a 4075.
Toda essa documentação sob análise, suporta informações suficientes para
compor o preço PIC que o contribuinte trouxe à baila. É importante também a
referência de que contém preços de importação praticados no Brasil em
contrapartida com os preços praticados no mercado livre por aquele que
consolida no exterior, preços a princípio comparáveis por se tratar de pessoas não
vinculadas.
Como exposto acima, concluímos por análise onde ficam validadas a
documentações e os cálculos apresentados pelo contribuinte, cujo fim foi
apresentar o preço PIC dentro de critérios válidos.
É o que temos a informar.

Assim, aplicando-se o resultado da diligência, devem ser validados os cálculos
alternativo de preços de transferência pelo método PIC, em substituição ao cálculo PRL60
questionado no lançamento.

Da CSLL
Aplica-se à CSLL, no que couber, o que foi decido ao lançamento matriz, dada a
intima relação de causa e efeito que os une.
Com esses fundamentos, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para cancelar as infrações exigidas.

DA ANÁLISE DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria ME no
2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício pelas
Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Confira-
se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
19
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em primeira instância, verifico
que superam este limite, estabelecido pela norma em referência. Portanto, conheço do recurso de
ofício.
Quanto ao exame de mérito deste recurso, verifica-se que a DRJ acolheu parte dos
argumentos apresentados pela defesa para:
1. Considerar não comprovada a ausência/imprestabilidade dos documentos
utilizados pela Recorrente como suporte para determinação do preço parâmetro CPL, e, por
conseguinte, cancelar o ajuste decorrente desta infração;
2. Reduzir o ajuste relativo às divergências no cálculo PRL-60 de R$ 125.532.045,75
para R$ 69.999.573,32;
3. Deferir a compensação de prejuízos fiscais de períodos anteriores, na base de
cálculo do lançamento;
4. Cancelar o crédito de CSLL, FG 31/12/2003, e reduzir, para o mesmo período, a
base de cálculo negativa da contribuição para R$ 22.334.702,22
Não há reparos a fazer a esta decisão.
Por concordar com seus termos, adota-se as razões de decidir da DRJ, a seguir
transcritas:
2.2.1 Da não comprovação da imprestabilidade do cálculo CPL
No que tange ao lançamento originado no ajuste do preço de transferência, fundamentado
na não apresentação da documentação de suporte do cálculo do preço parâmetro pelo
método CPL, a recorrente alega que não foi regularmente intimada apresentar a referida
documentação.
A respeito do tema, o art. 40 da IN SRF no 243/2002, dispõe que:
Art. 40. A empresa submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos
Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF), encarregados da verificação:
I - a indicação do método por ela adotado;
II - a documentação por ela utilizada como suporte para determinação do preço praticado e
as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro e, inclusive, para as
dispensas de comprovação, de que tratam os arts. 35 e 36.
Parágrafo único. Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos a que se
refere o inciso II, ou, se apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar a
convicção quanto ao preço, os AFRF encarregados da verificação poderão determiná-lo
com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos referidos
nesta Instrução Normativa.
Pela redação do dispositivo, percebe-se a obrigação do contribuinte de apresentar a
documentação de suporte dos preços parâmetros, sob pena de descaracterização do cálculo
utilizado e nova apuração pelo fisco com base nos elementos disponíveis.
Contudo, a medida administrativa indicada no parágrafo único do art. 40 da IN SRF
243/2002 só é eficaz se o contribuinte for regularmente intimado a apresentar a
documentação comprobatória. Sem o que não restará configurada a
ausência/imprestabilidade da documentação do contribuinte.
No presente caso, o contribuinte foi intimado, em 07/04/2008 (fl. 73), a “APRESENTAR
AS PLANILHAS E MEMÓRIAS DE CÁLCULOS REFERENTES A CONSTITUIÇÃO
DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS COM INDICAÇÃO DOS MÉTODOS
UTILIZADOS, JUSTIFICANDO OS AJUSTES EFETUADOS” [grifou-se]
Pelo teor da intimação, pode-se afirmar que a fiscalização solicitou ao contribuinte os
seguintes elementos relativos aos preços de transferência praticados:
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
20  A indicação dos métodos utilizados;
 As planilhas e memórias de cál
culos;  A justificativa dos ajustes efetuados.

Na descrição dos fatos do auto de infração, a autoridade fiscal asseverou que “O
contribuinte apresentou os Arquivos Magnéticos e Planilhas com as indicação dos Métodos
utilizados para cálculos dos “Ajustes””. E prossegue afirmando que “O CONTRIBUINTE
NÃO APRESENTOU, APESAR DE INTIMADO PARA ISTO, A DOCUMENTAÇÃO
OBRIGATÓRIA QUE PUDESSE EXERCER O DIREITO DE UTILIZAR O MÉTODO
CPL”.
Ocorre que, pedir para justificar os ajustes efetuados não equivale dizer apresentar a
documentação obrigatória do método de cálculo utilizado.
Frise-se que as intimações destinadas ao sujeito passivo devem ser claras a ponto de não
deixaram qualquer margem de dúvidas quanto a sua interpretação, principalmente quando
puderem resultar em prejuízos ao seu destinatário.
Logo, conclui-se que contribuinte não foi regularmente intimado a apresentar a
documentação obrigatória para o uso do método CPL. Logo, esta parte do lançamento se
reveste de ilegalidade, na medida que a Autoridade Fiscal não conseguiu comprovar a
ausência/imprestabilidade dos documentos utilizados como suporte do preço praticado.
....

2.3 DO VALOR EXCEDENTE AO PREÇO PARÂMETRO DE TRANSFERÊNCIA,
RELATIVO AOS INSUMOS SUBMETIDOS AO PRL-60
(...)
Neste aspecto a recorrente alega, em sua manifestação de fls. 3844-3863, que os cálculos
apresentados pela fiscalização possuem erros manifestos, pois os insumos PY80BH03-
00028M e PY80BH03-00028N não foram totalmente importados, mas em grande parte
adquiridos no mercado nacional. Neste contexto, assevera que as importações destes
insumos totalizaram 28.026 e 14.401 unidades, respectivamente, contra as 589.238 e
76.362 unidades consideradas pela fiscalização.
Para comprovar o alegado a recorrente trouxe, por intermédio dos arquivos digitais DOC02
- Listagem de Compras Nacionais PY80BH03-00028M.xlsx e DOC08 - Listagem Compras
Nacionais PY80BH03-00028N.xlsx, a listagem das notas fiscais emitidas pela SAMGUNG
SDI DO BRASIL LTDA que conteriam as aquisições no mercado nacional no ano de 2003.
Compulsando planilha Demonstrativo do Custo Médio Vinculado às Notas Fiscais de
Entrada de Todos os Insumos Importados, elaborada pela fiscalização (fls. 770-771),
verifica-se que o contribuinte importou, durante o ano-calendário 2003, 20.736 peças do
insumo PY80BH03-00028M e 12.096 peças do insumo PY80BH03-00028N. Ver Figuras 1
e 2.
Figura 1 - Demonstrativo do Custo Médio Vinculado às NF de Entrada dos Insumos
Importados, elaborado pela fiscalização

Figura 2 - Demonstrativo do Custo Médio Vinculado às NF de Entrada dos Insumos
Importados, elaborado pela fiscalização

Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
21

A informação é corroborada pela planilha Demonstrativo do Custo Médio Unitário de Cada
Insumo, também elaborado pela fiscalização (fl. 1211), que indica que o contribuinte
possuía, em seu estoque, 7.290 peças do insumo PY80BH03-00028M e 2.035 peças do
insumo PY80BH03-00028N, totalizado 28.026 e 14.401 peças, respectivamente. Ver
Figura 3. E essas são as quantidades alegadas pela recorrente a título de insumos
importados, sendo a diferença, segundo ela, adquirida no mercado interno. Note-se aqui que
ambas as partes consideraram o estoque desses insumos como derivados do mercado
externo.
Figura 3 - Demonstrativo do Custo do Insumo Importado, elaborado pela fiscalização

Para esses insumos, a fiscalização apurou o excesso de preço de transferência com base em
uma quantidade superior à reconhecidamente importada. Ver planilha Demonstrativo de
Cálculo do Preço de Transferência, elaborada pela fiscalização (fl. 2376). Isto porque, para
cada produto vendido, cuja quantidade é superior aos insumos importados, a fiscalização
considerou a utilização de uma unidade do insumo.
Não há, por parte da fiscalização, justificativa expressa para considerar todos os insumos
utilizados na produção como importados. A recorrente, por sua vez, sustenta que a
diferença derivaria do mercado interno. Pelo que, trouxe a relação das notas fiscais dos
insumos adquiridos no mercado interno, acompanhada de cópia de algumas dessas notas
fiscais (DOC02 - Listagem de Compras Nacionais PY80BH03-00028M.xlsx e DOC08 -
Listagem Compras Nacionais PY80BH03-00028N.xlsx).
É fato ainda que a quantidade de insumos considerados pela fiscalização é superior ao
somatório dos insumos reconhecidamente importados e insumos supostamente adquiridos
no mercado interno, em especial para o insumo PY80BH03-00028N. De sorte que há uma
quantidade desse insumo que não se tem comprovação ou alegação de procedência.
Ocorre que a adição dos excessos de custos de insumos importados de vinculadas tem por
pressuposto que estes produtos foram comprovada ou reconhecidamente importados.
Assim, cabível a correção do lançamento, relativa aos insumos PY80BH03-00028M e
PY80BH03-00028N, para as quantidades indicadas na Tabela 1.
Tabela 1 – Quantidade de Insumos PY80BH03-00028M e PY80BH03-00028N
reconhecidamente importados

......
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
22
(...)
2.4 DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS E DO IMPOSTO PAGO NO PERÍODO
A recorrente alega que a fiscalização ignorou a existência de prejuízo fiscal de exercícios
anteriores, passível de compensação.
A matéria não havia sido apreciada no Acórdão no 01-12.935, de 05/02/2009, em razão da
inexistência de saldo de imposto a pagar naquele julgamento. Todavia, considerando a
anulação de parte daquele acórdão e a determinação de novo julgamento na parte anulada,
chegou-se aqui a existência de um saldo de imposto a pagar. Desta feita, necessário se faz a
apreciação da matéria assim como da argumentação de compensação do imposto pago, que
será visto em tópico seguinte.
A exigência feita pela recorrente tem guarida no art. 15 da Lei no 9.065/95. Trata-se de uma
faculdade concedida ao sujeito passivo que mantém os livros e documentos, exigidos pela
legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a
compensação, limitada a trinta por cento do lucro líquido ajustado.
Como prova da existência do prejuízo fiscal de anos anteriores, a recorrente juntou cópia do
Livro de Registro de Apuração do Lucro Real - LALUR (fls. 3037-3090). Por meio destas
cópias, extrai-se que o contribuinte apresentava no início do período os seguintes saldos de
prejuízos fiscais operacionais de exercícios anteriores:
Tabela 2 – Saldo de Prejuízos Fiscais em 01/01/2003

O saldo apontado pela recorrente é menor do que aquele constante nos assentos da RFB, em
especial no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL - SAPLI. Ver recorte da tela de consulta, reproduzido na Figura
4.
Figura 4 - Consulta ao SAPLI

Dito isto, considerando a manifestação da recorrente no sentido de exigir, no caso concreto,
o direito assegurado pelos art. 15 da Lei no 9.065/95, acolhe-se o pleito de uso dos saldos de
prejuízos fiscais de períodos anteriores para reduzir a base de cálculo do lançamento.
....

2.1.3 Erro na apuração do valor tributável
A recorrente aduz que a Autoridade Lançadora ainda incorreu em erro na determinação do
valor devido, eis que, descreve expressamente que a diferença fora de R$ 41.438.385,22,
mas utiliza como valor tributável o montante de R$ 41.816.530,27. No que assiste razão a
recorrente, devendo, portanto, o valor tributável da infração ser reduzida diferença
apurada.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso de ofício.

CONCLUSÃO
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.681 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720637/2008-14
23
Assim, diante do exposto, voto no sentido de voto no sentido de DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício, para
cancelar o crédito tributário formalizado nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 4667
DF CARF MF
Original